Tribunal: STJ
Processo: 1011940-93.2022.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335166 - MT(2023/0100483-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
AGRAVADO
: MARCOS LAERTE SIA
AGRAVADO
: MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
AGRAVADO
: EDMIR JOSÉ SIA
AGRAVADO
: MARIA JOSE GIRARDI SIA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SIA
AGRAVADO
: ROSI EULALIO DE BRITO SIA
AGRAVADO
: EDMAR JOSE SIA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
INTERES.
: RICARDO
AUGUSTO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no
descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços
de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não
caracteriza a resistência injustificada de que trata a norma aplicada
,
(CPC/2015 art. 774,
IV)" (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,

AREsp n. 2.509.062/DF
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: ab0b9b30-63e3-490f-9280-6803a6551dbc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335166 - MT(2023/0100483-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
AGRAVADO
: MARCOS LAERTE SIA
AGRAVADO
: MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
AGRAVADO
: EDMIR JOSÉ SIA
AGRAVADO
: MARIA JOSE GIRARDI SIA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SIA
AGRAVADO
: ROSI EULALIO DE BRITO SIA
AGRAVADO
: EDMAR JOSE SIA
ADVOGADO
: CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
INTERES.
: RICARDO
AUGUSTO
SOCIEDADE
INDIVIDUAL
DE
ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no
descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços
de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não
caracteriza a resistência injustificada de que trata a norma aplicada
,
(CPC/2015 art. 774,
IV)" (AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,

AREsp n. 2.509.062/DF
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual
conheci do agravo para dar provimento a recurso especial interposto em face de
acórdão assim ementado (fls. 58-59):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MULTA
POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO
DE ORDEM JUDICIAL – REITERAÇÃO – REPRIMENDA CABÍVEL - DECISÃO
MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
I – O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil, estabelece que é dever das
partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do
referido artigo, que o seu não cumprimento configura ato atentatório à dignidade
da justiça.
II – É inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da justiça, pois os
agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à decisão judicial
que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo Juízo de
Documento eletrônico VDA56570563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e71284ee-8349-4494-b3b0-68d98658ae0f

nos autos de n.
junto ao CRI competente,
Assis/SP,
0008207-08/2004.8.26.0047,
não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa plausível para o
descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente a sanção.
III - Não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do valor da
multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2o do
do
art. 77
Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no cumprimento da
ordem judicial emanada há mais de ano.

Em suas razões de agravo interno, a parte agravante alega que a decisão
agravada violou a Súmula 7 do STJ ao afastar a multa aplicada por ato atentatório à
dignidade da Justiça. Além disso, afirma que os precedentes invocados não se aplicam
ao caso, sendo necessário o restabelecimento da multa aplicada ou, subsidiariamente,
que o percentual da multa seja apenas reduzido para 10% do valor da causa.
Impugnação às fls. 286-300, por meio da qual a parte agravada alega que a
decisão não deve ser alterada, na medida em que não foi demonstrado, no acórdão
recorrido, "circunstância concreta indicativa de má-fé, não autoriza a imposição da
" (fl. 291).
multa do
IV, do CPC
art. 774,
É o relatório.
VOTO
Observo que as razões de agravo interno não são capazes de infirmar as
conclusões da decisão agravada.
Originariamente, Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda. ajuizou execução,
no âmbito da qual foi determinada a penhora sobre o imóvel de matrícula 41.138 do
CRI de
Houve adjudicação do bem nos autos do processo no 0008207-
Diamantino/MT.
08.2004.8.26.0047, da 1a Vara Cível de
com determinação para que o
Assis/SP,
executado Edmir José Sia providenciasse o recolhimento de taxas e autenticações
necessárias à carta de adjudicação e seu registro.
O Juízo da execução determinou a intimação do executado para promover o
registro da carta de adjudicação junto ao CRI competente, com advertência de multa
de até 20% por ato atentatório à dignidade da Justiça, reiterando a ordem em
15.6.2021. Considerado o descumprimento, aplicou multa de 20% sobre o valor da
causa.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
afirmando a caracterização do ato atentatório pela reiterada inobservância da ordem
judicial, registrando que não houve justificativa plausível para o não cumprimento e
afastando a tese de desproporcionalidade porque o percentual de 20% está no limite
do § 2o do
do CPC, destacando que houve resistência ao cumprimento da
art. 77
ordem por mais de ano.
A propósito, trechos do acórdão recorrido (fls. 60-61):

No caso vertente, é inegável a caracterização do ato atentatório à dignidade da
justiça, pois os agravantes, intimados mais de uma vez para dar cumprimento à
decisão judicial que determinou o registro da carta de adjudicação expedida pelo
Documento eletrônico VDA56570563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e71284ee-8349-4494-b3b0-68d98658ae0f

Juízo de
nos autos de n.
junto ao CRI
Assis/SP,
0008207-08/2004.8.26.0047,
competente, não cumpriram a decisão judicial e não apresentaram justificativa
plausível para o descumprimento do ato, o que levou o juízo a impor corretamente
a sanção.
Consoante se denota dos autos de origem, por meio da decisão proferida em
12.03.2021 (id. 50937331), o juízo singular determinou a intimação o executado
Edmir José Sia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovesse o registro da
carta de adjudicação expedida pelo Juízo de
nos autos de n.
Assis/SP,
junto ao CRI competente, sendo o mencionado
0008207-08/2004.8.26.0047,
executado advertido de que o não cumprimento da decisão poderia configurar ato
atentatório à dignidade da justiça, com a consequente aplicação de multa de até
20% do valor da causa, sem prejuízo da obrigação determinada ser suprida pelo
Juízo.
Em decisão prolatada na data de 15.06.2021, a ordem foi reiterada e, mesmo
assim, não houve o cumprimento da ordem judicial (id. 58102836).
Consigne-se que a justificativa dos agravantes acerca da impossibilidade de
cumprimento do decisum em virtude das medidas sanitárias de distanciamento em
razão da pandemia de Covid-19 não tem o menor cabimento, posto que o Juízo da
comarca de
autorizou a expedição de carta de adjudicação, desde que
Assis/SP
fosse providenciado o recolhimento da taxa devida, do valor destinado à extração
de cópias e respectivas autenticações, o que também deixou de ser cumprido
pelos agravantes (id. 135168663).
Ademais, pelo que consta do extrato processual acostado à id. 135168663, o
causídico do agravante Edmir José Sai, em pelo menos duas ocasiões, retirou os
autos em carga, o que demonstra que ele teve sim acesso aos autos físicos no
Fórum da comarca de Assis/SP.
De outra feita, não há que se falar em desproporcionalidade ou irrazoabilidade do
valor da multa fixada, a uma porque condizente com o limite fixado no § 2o do
do Código de Processo Civil e, a duas, em face da renitência no
art. 77
cumprimento da ordem judicial emanada há mais de ano.

Nesse cenário, anoto que não há falar em incidência do óbice da
, pois a análise do recurso se limita a aplicar o entendimento desta Corte
Súmula 7/STJ
à situação de fato descrita pelas instâncias de origem, diversamente do que alega a
parte agravante.
Além disso, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no
do
art. 774
CPC, exige a demonstração inequívoca do elemento subjetivo do devedor, consistente
em dolo ou culpa grave, não se presumindo a partir de condutas meramente omissivas
ou de inércia isolada diante de ordem judicial. Por outro lado, a simples ausência de
resposta a uma intimação, desacompanhada de resistência injustificada qualificada,
não autoriza, por si só, a incidência da penalidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56570563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e71284ee-8349-4494-b3b0-68d98658ae0f

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há
necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa
grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no
descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de
endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta
omissiva não caracteriza a resistência injustificada de que trata a norma
aplicada
,
IV).
(CPC/2015 art. 774,
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça, prevista no
IV, do
.
art. 774,
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.509.062/DF
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
27/6/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO
PROVIDO.
1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há
necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa
grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.
2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no
descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de
endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta
omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma
aplicada
,
IV).
(CPC/2015 art. 774,
3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso
especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça, prevista no
IV, do
.
art. 774,
CPC/2015
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.353.853/PR
julgado em
DJe de
)
26/2/2019,
16/4/2019.

Na hipótese dos autos, à luz do entendimento consolidado desta Corte
Superior, não subsiste a imposição da multa por ato atentatório à dignidade da
Justiça, sobretudo porque a parte agravante não ficou inerte, tendo apresentado
justificativa para o não cumprimento da ordem judicial, o que afasta a configuração do
elemento subjetivo indispensável à incidência da sanção, além de demonstrar que o
Tribunal de origem não aplicou o entendimento deste STJ adequadamente ao caso,
diversamente do que alega a parte agravante.
Ademais, cumpre destacar que o Tribunal de origem limitou-se a reconhecer
o descumprimento formal da ordem judicial, sem apontar, de modo concreto e
fundamentado, a presença do elemento subjetivo exigido pelo
do CPC,
art. 774
consistente em dolo ou culpa grave da parte sancionada, circunstância indispensável à
caracterização do ato atentatório à dignidade da Justiça, conforme reiterada
jurisprudência desta Corte Superior. Desse modo, a multa aplicada deve ser afastada,
como determinado pela decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:55
Código de Controle do Documento: e71284ee-8349-4494-b3b0-68d98658ae0f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.335.166 / MT
Número Registro: 2023/0100483-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022419020168110005 10119409320228110000 22419020168110005 82070820048260047
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCOS LAERTE SIA
AGRAVANTE : MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
AGRAVANTE : EDMIR JOSÉ SIA
AGRAVANTE : MARIA JOSE GIRARDI SIA
AGRAVANTE : JOSE ROBERTO SIA
AGRAVANTE : ROSI EULALIO DE BRITO SIA
AGRAVANTE : EDMAR JOSE SIA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
AGRAVADO
: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
INTERES.
: RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE PRODUTO RURAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ADVOGADO : MARCO ANTONIO DE MELLO - MT013188B
Documento eletrônico VDA56867691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:11
Código de Controle do Documento: c69db3a6-20f1-41dd-a1e2-3a37a7ea6524

AGRAVADO
: MARCOS LAERTE SIA
AGRAVADO
: MAURICELIA LEMOS FERREIRA SIA
AGRAVADO
: EDMIR JOSÉ SIA
AGRAVADO
: MARIA JOSE GIRARDI SIA
AGRAVADO
: JOSE ROBERTO SIA
AGRAVADO
: ROSI EULALIO DE BRITO SIA
AGRAVADO
: EDMAR JOSE SIA
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - RS024366
INTERES.
: RICARDO AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:11
Código de Controle do Documento: c69db3a6-20f1-41dd-a1e2-3a37a7ea6524